Tribunal: TCU
Processo: 037.354/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18982/2021-TCU-Primeira Câmara Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR em favor de Maria de Lourdes Pereira da Silva Lago. Considerando que o ato em questão contempla o pagamento da vantagem "opção", de que trata o art. 2o da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006); Considerando que, tendo como referência o disposto no art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, o pagamento da vantagem mencionada proporcionou um acréscimo indevido aos proventos de aposentadoria da interessada em relação à última remuneração contributiva da atividade, tornando irregular a percepção da referida parcela; Considerando que, no caso dos autos, os requisitos de aposentadoria da interessada foram implementados após a promulgação da referida Emenda Constitucional, situação que não ampara o pagamento da "opção"; Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto, consolidada a partir da prolação do Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário , por meio do qual se firmou entendimento no sentido de que: (...) é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão ("opção"), aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria. Considerando que o Supremo Tribunal Federal, acerca do pagamento da parcela "opção", tem decidido no mesmo sentido desta Corte de Contas, a exemplo dos Mandados de Segurança 37.657/DF e 37.934/DF; Considerando, entretanto, que, no caso dos autos, há decisão judicial proferida nos autos do Processo 1005368-10.2020.4.01.3200, em trâmite na 3a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Amazonas, por meio da qual o Poder Judiciário, ao deferir tutela de urgência em favor dos substituídos pelo Sindicato dos Servidores da Justiça do Trabalho da 11a Região - Amazonas e Roraima, determinou: (...) a manutenção do pagamento da parcela denominada "opção" nos proventos dos substituídos do Sindicato autor. Com vista a garantir a efetividade e clareza da tutela ora deferida, deverá a Requerida promover a reimplantação do pagamento da parcela "opção" caso tenha sido cessado o referido pagamento dos contracheques dos substituídos. Considerando que, no presente caso concreto, diante da decisão judicial proferida pelo juízo da 3a Vara Federal Cível da SJAM, não é possível determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR, a supressão da parcela decorrente da opção; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Maria de Lourdes Pereira da Silva Lago (XXX.423.452-XX), recusando o respectivo registro; b) nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU em 8/6/2011, conforme disposto na Ata 22/2011-TCU-Plenário, encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União, as informações necessárias ao acompanhamento do Processo Judicial 1005368-10.2020.4.01.3200, em trâmite na 3a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Amazonas, cientificando a Consultoria Jurídica do TCU; c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 037.354/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria de Lourdes Pereira da Silva Lago (XXX.423.452-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR que acompanhe o andamento do Processo Judicial 1005368-10.2020.4.01.3200, em trâmite na 3a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Amazonas, e em caso de decisão desfavorável à interessada, promova a imediata exclusão da parcela decorrente da opção dos proventos da inativa.